Tribunal: CARF
Processo: 19515.004996/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004996/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.(CFL 59)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AUTÔNOMAS. PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA.
As infrações previstas nos incisos I e II do art. 32 da Lei 8.212/91 são
autônomas em relação as infrações abrangidas pelo art. 35-A do mesmo
diploma legal.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ILEGALIDADE. SUMULA CARF
No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de ato normativo tributário. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da
multa aplicada, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004996/2008-16
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 161 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (fls. 146 e ss) que manteve o lançamento por infração ao disposto art. 30, inciso I, alínea
“a” da Lei n° 8.212/91, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço (CFL 59). A infração aqui retratada diz respeito às
competências de 09/2003 e 04/2004.
Segundo o relatório do R. Acórdão:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de auto de infração (AI n° 37.153.256-6), por violação ao
artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e alterações
posteriores e na Lei í1° 10.666, de 08 de maio de 2003, e no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em seu art. 216, inciso 1,
alínea “a”, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, conforme mencionado no Relatório Fiscal da
Infração de fls. 16.
2. De acordo com o Relatório Fiscal supracitado a omissão da Impugnante diz respeito à
arrecadação, mediante desconto das remunerações, das contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, no referente aos pagamentos remuneratórios citados no Auto
de Infração Debcad n° 37.021.354-8.
3. A infração aqui retratada diz respeito às competências de 09/2003 e 04/2004.
4. Não foram constatadas situações agravantes da infração. 5. O Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa de fl. 17, informa como foi calculada a multa no montante de R$
1.254,89 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavo), de
acordo com o disposto no art. 284, inciso II, do RPS e art. 32, inciso IV e parágrafo 5°,
da Lei n° 8.212/91.
7. Às fls. 02/07, encontramos IPC - Instruções para o Contribuinte; REPLEG -Relatório
de Representantes Legais; e Vinculos; às fls. 08/15, encontramos cópias dos seguintes
documentos: MPF -Mandado de Procedimento Fiscal TIAF - Termo de Início de Ação
Fiscal; TIAD - Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, e TEAF -
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, referentes à ação fiscal empreendida na
empresa.
DA IMPUGNAÇAO
8. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 28 e 61), a empresa impugnou o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 29/35, acompanhado dos documentos de
fls. 36/59 (procuração, Ata da Reunião do Conselho de Administração, Ata de
Assembleia Geral Extraordinária, cópias dos documentos dos substabelecidos,
Substabelecimento e Termo, de Aditamento ao Acordo Coletivo do Trabalho - Matriz,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

cópia do Al lavrado e demais documentos integrantes deste), alegando, em síntese, os
argumentos que se seguem:
8.1. O AI lavrado contra a Impugnante para desta exigir multa por falta de desconto das
contribuições
previdenciárias
correspondentes
à
parcela
dos
empregados
(Contribuições) nos pagamentos efetuados a titulo de participação nos lucros e
resultados (PLR) em setembro de 2003 e abril de 2004.
8.2. Conforme consignado no Relatório Fiscal que acompanha o AI, as supostas
Contribuições que deixaram de ser descontadas pela Impugnante, nos meses de
setembro de 2003 e abril de 2004, foram dela exigidas por meio do AI n° 37.021.354-8.
8.3. A Impugnante protocolou impugnação contra o AI referido no item precedente.
8.4. Entende, ainda, ser descabida a exigência da multa do AI em apreço, na medida em
que, por meio do auto de infração referidos no item “8.2”, já está sendo cobrada a multa
prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91, calculada sobre o valor das contribuições que
deixaram de ser recolhias.
8.3. Ademais, a multa relativa à falta do desconto das Contribuições é absorvida pela
prevista no referido art. 35 da Lei 8.212/91, relativa à falta de recolhimento de
Contribuições.
8.4. Por entender a Impugnante não serem devidas as contribuições lançadas sobre a
PLR, razoável concluir que o desconto do pagamento de tais parcelas tenha deixado de
ser efetuado e recolhido dos seus segurados empregados. Um fato é incindível do outro.
Assim, não é razoável haver dupla penalização decorrente de fatos incindíveis.
8.5. Trata-se da adoção do princípio da consunção ou absorção.
8.6. Ainda que não acolhidas as .alegações anteriores, há que se admitir que acolher a
procedência do Al em epígrafe equivale a permitir a imposição de multa não definida
em lei.
8.7. Restou atacado o princípio da legalidade.
8.8. Não há previsão em lei para a infração autuada cuja previsão da multa somente
consta do art. 283, I, “g”, do Decreto n° 3.048/99. A autoridade fiscal valeu se de
dispositivo de aplicação genérica, constante do art. 92 da Lei 8.212/91.
8.9. Assim, pede e espera a Impugnante que o processo decorrente do AI em análise,
seja apensado ao processo decorrente do atuo de infração n° 37.021.354-8, tendo em
vista que o desfecho deste está atrelado ao daquele e que, independente disso, seja o
presente AI julgado improcedente, já que exige multa absorvida pela multa moratória
imposta quando da exigência da obrigação tributária principal e sem a correspondente
previsão legal.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
INFRAÇÃO.
NÃO
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado empregado,
mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I, alínea “a”
da Lei n° 8.212/91.
REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE.
É facultada à autoridade julgadora a reunião de processos desde que atendidas as
exigências legais e quando a mesma seja viável e necessária.
MULTA MORATÓRIA x MULTA POR INFRAÇÃO l
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

A multa moratória colima penalizar o recolhimento extemporâneo enquanto a multa por
infração tem por intento penalizar o não cumprimento de dever instrumental no
interesse da Administração.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração
COMINAÇÃO DE PENALIDADE ESPECIFICADA POR AÇÃO OU OMISSÃO
O artigo 97 do CTN não adentra no mérito para exigir que as cominações de
penalidades sejam especificadas por ação ou omissão positivada como obrigação
tributária acessória
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/02/2009, (fls. 158), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/03/2009 (fls. 161 e ss), ao argumento de que a
presente multa por descumprimento de obrigação acessória estaria absorvida pelas infrações
mais gravosas, relativas às obrigações principais, aplicado o princípio da consunção.
Assinala que a autuação merece cancelamento em face da imposição de multa não
encontrar definição legal, configurando violação ao princípio da legalidade.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72.
Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade da multa imposta, por
ofensa ao princípio da legalidade, não será conhecida.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar que a obrigação acessória,
caracterizada pela aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, decorre da
consolidação da obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por falta de
recolhimento de contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da decorrência, a
primeira deve sempre seguir a segunda em seu contexto.
Na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos
administrativos 19515.004999/2008-50, DEBCAD 37.021.355-6, relativo a cota patronal,
195l5.004998/2008-13, DEBCAD 37.021.354-8, relativas à contribuição dos segurados
empregados, 195l5.004989/2008-14, DEBCAD 37.153.252-3, lavrado em razão do não
recolhimento de contribuições previdenciárias destinadas a Terceiros (INCRA e SEBRAE), e
19515.004993/2008-82, DEBCAD 37.153.254-0, relativos a Terceiros (FNDE e Salário
Educação), lides administrativas apreciadas na mesma Sessão deliberativa.
Para todos os processo e para este há sim hígida base legal definindo tanto a
infração quanto a multa aplicada.
O dispositivo legal infringido envolve a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I,
alinea "a", e a Lei n. 10.666/03, art. 4, "caput" e no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 216, I, "a"; e o dispositivo legal da multa aplicada envolve
os artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigo 283, inciso I, “g” e 373 do RPS.
Destaque-se ainda que, verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto,
embasada em legislação tributária e previdenciária válida e vigente, plenamente vinculada é a
atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no artigo 142 Código
Tributário Nacional, e sem qualquer arbitrariedade, proceder ao lançamento, e também à
aplicação da multa.
Do Mérito
O Recorrente argumenta que o descumprimento da obrigação acessória, descrito
na presente autuação, restaria absorvido pela infração mais gravosa, com lançamento nos autos
de no l95l5.004998/2008-13, DEBCAD 37.021.354-8.
A respeito da temática, o Colegiado de piso afastou a alegação ao seguinte
fundamento (fls. 152/153):
10. Do quanto ainda não foi pontuado, alega a Impugnante aplicação do princípio da
consunção ou absorção, entre a multa aplicada quando do lançamento do crédito
decorrente da obrigação tributária principal (consectário legal) e a multa cobrada por
meio do AI em apreço (multa por obrigação acessória não cumprida).
10.1. A multa cobrada em virtude do inadimplemento de obrigação acessória não
cumprida, objeto do AI em questão, restou explicitada, na motivação e cálculo, nos itens
‘9.1’ a ‘9.5’ deste voto.
10.2. Contudo, não é despiciendo lembrar que, em decorrência da relação jurídica
existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113,
abaixo transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada
principal, outra denominada acessória.
(...)
10.3. A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar, consistente
na entrega de dinheiro ao Fisco.
10.4. A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer). O atendimento às obrigações
acessórias objetiva dar meios ao Fisco para investigar e controlar o recolhimento dos
tributos (obrigação principal), tendo, desta sorte e conforme predito, caráter
instrumental.
10.5. A obrigação tributária principal decorre da lei, ao passo que a obrigação tributária
acessória decorre da legislação tributária.
10.6. O descumprimento da obrigação tributária principal (obrigação de dar/pagar) e,
bem assim, o descumprimento de obrigação acessória (obrigação de fazer/não fazer)
impõem ao Fisco o poder/dever de lavrar o Auto de Infração. Contudo, no segundo
caso, a penalidade pecuniária exigida dessa forma converte-se em obrigação principal,
na forma do § 3° do art. 113 do CTN.
10.7. Aliando-se ao exposto, temos no art. 115 do CTN a previsão do fato gerador da
obrigação acessória:
(...)
10.8. Com efeito, no caso em comento, trata-se de descumprimento de obrigação
acessória (dever de Arrecadação da Contribuição dos Segurados) - que decorre
diretamente da legislação no interesse da administração tributária (fiscalização e
arrecadação), tendo decorrido a autuação sub examine do descumprimento de prestação
positiva que viabiliza a atuação fiscalizadora da Administração.
10.9. Cumpre enfatizar, ainda, que a multa decorrente da autuação em apreço é diversa
da multa aplicada por mora nos recolhimentos das contribuições sociais.
(...)
10.14. Desta feita, não havendo razão nas alegações trazidas pela Impugnante quanto à
questão ora abordada, o intento desta não merece prosperar.
10.15. Ademais, quanto à alegação referente à necessidade de previsão em lei, stricto
sensu, da cominação da penalidade, de forma específica, para a infração imposta pelo
AI em epígrafe, sob pena de desrespeito ao principio da legalidade, não merece
acolhimento pelos motivos expostos a seguir.
10.16. Conforme vaticinado nas linhas inaugurais deste voto, a penalidade imposta para
o descumprimento do dever de arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
descontando-as da respectiva remuneração, consta do art. 92, combinado com o art. 102,
da Lei n° 8.212/91, que abaixo transcrevemos.
(...)
10.22. Pelo exposto, não há como se concluir pelo desrespeito ao princípio da
legalidade, mas, antes pelo contrário, conforme demonstrado, atendimento estrito
àquele. O artigo 97 do CTN não adentra no mérito para exigir que as cominações de
penalidades sejam especificadas por ação ou omissão positivada como obrigação
tributária acessória. Assim, se a própria norma não exigiu tal especificidade, carece de
suporte o intento da Impugnada.
(...)
10.26. Ademais, é assente o entendimento de que a impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
10.27. Assim, por tudo o exposto, também nesse quesito, não merece prosperar a
alegação da Impugnada.
Correta a Decisão de Piso acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Como já indicado, a obrigação acessória, caracterizada pela aplicação de multa
por descumprimento de obrigação de fazer, decorre da consolidação da obrigação principal, esta
relativa ao credito tributário levantado por falta de recolhimento de contribuição previdenciária
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

pelo contribuinte, sendo que, da decorrência, a primeira deve sempre seguir a segunda em seu
contexto.
Importa considerar que as autuações principais (19515.004999/2008-50,
DEBCAD 37.021.355-6, relativas a cota patronal, 195l5.004998/2008-13, DEBCAD
37.021.354-8, relativas à contribuição dos segurados empregados, 195l5.004989/2008-14,
DEBCAD 37.153.252-3, lavrado em razão do não recolhimento de contribuições previdenciárias
destinadas a Terceiros (INCRA e SEBRAE), e 19515.004993/2008-82, DEBCAD 37.153.254-0,
relativos a terceiros (FNDE e Salário Educação), foram julgadas nessa mesma sessão de
julgamento, dado parcial provimentos aos recursos, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
Ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a titulo de
Participação nos lucros, efetuados em desacordo com a Lei no 10.101/00.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
GANHOS EVENTUAIS. REMUNERAÇÃO.
A eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que se paga
determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Assim, a eventualidade
está relacionada à ocorrência de caso fortuito
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Por fim, ressalta-se que as decisões administrativas, doutrina jurídica e a
jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e
entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004996/2008-16

Pelos argumentos já expostos no Acórdão Recorrido e entendimentos da C. CSRF
acima reproduzidos, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO. Pelo exposto, conheço parcialmente, exceto quanto a alegação de
inconstitucionalidade e ilegalidade, e no mérito, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 205
DF CARF MF
Original